Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida quando estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Cumpre registrar que não houve qualquer transação entre as partes, mas tão somente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Apelação desprovida.